Tribunal: TJDFT
Processo: 0700735-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700735-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JORDÃO CARVALHO LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de revisão criminal formulada, de próprio punho, por JORDÃO CARVALHO LIMA. À il. Defensoria Pública para verificação e adequação do pedido. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2023 17:57:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator